Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DUPLICIDADE DE CREDORES. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO OUTRO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. A existência de outras constrições, oriundas de autos diversos, sobre o bem indicado à penhora pelo credor não obsta seja realizado novo registro (art. 797, parágrafo único, CPC).

2. Ademais, com a desistência do credor primitivo, conforme diligenciado pelo agravante, sequer subsiste o entendimento firmado na decisão agravada.

3. Recurso provido.